Tribunal: TJMT
Processo: 1021462-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVANTE(s): CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO(s): LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de contrato c/c Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada n. 0003008-35.2015.811.0015, ajuizada por LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO, rejeitou a impugnação oposta pelo executado e homologou os cálculos da contadoria do juízo, a qual havia apurado um crédito exequendo atualizado de R$22.876,71, em favor da autora.
Relata que a agravada ajuizou a ação originária sob a narrativa de que que celebrou um contrato de financiamento junto à ré, ora agravante, no valor de R$ 5.000,00, a ser paga em 12 (doze) prestações mensais de R$ 1.207,72, a serem debitadas diretamente em conta corrente, com o desconto da primeira previsto para em 28/02/2014.
Registra que regularmente processado o feito adveio sentença de parcial procedência tão somente para a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 5,74% ao mês, capitalizados mensalmente, mantidas as demais condições do contrato de financiamento tal como estipuladas, ficando a requerida, ora agravante, encarregada de proceder aos cálculos para a liquidação do contrato, já adaptado à revisão imposta pela sentença, com as compensações e/ou restituições que se fizerem necessárias, cada parte honrando com sua responsabilidade nos limites traçados.
Anota que iniciada a fase de liquidação, os autos foram remetidos à contadoria do juízo para a apuração de valores imparciais, a qual encontrou um absurdo crédito de R$22.876,71 em favor da autora agravada.
Salienta que apesar de opor a devida impugnação, o julgador singular a rejeitou e, na mesma decisão, homologou os cálculos da contadoria.
Inconformado, alega inicialmente que, diversamente do consignado na decisão agravada, a financeira ora agravante apresentou sim as razões pelas quais os cálculos estariam errados, apontando o valor que, no seu entender, teria um crédito de R$4.078,96 em seu favor, inclusive com a apresentação de planilha demonstrativa, não havendo se falar em preclusão.
Sugere que, ao consignar que a agravante teria deixado de apresentar oportunamente nos autos os cálculos utilizando a taxa dos juros remuneratórios fixada na sentença, dando azo a uma possível preclusão lógica, o juízo teria demonstrado que sequer leu a impugnação, tampouco observou o comprovante do alegado, que estaria juntado no ID. n. 42908389 dos autos originários.
Afirma que, tal como ficou decidido na sentença sob liquidação, à exceção da taxa de juros, reduzida para 5,74% ao mês, capitalizados mensalmente, todas as demais condições do contrato de financiamento foram mantidas tal como estipuladas, o que foi absolutamente ignorado pelos cálculos do contador.
Assevera, nesse viés, que 9 (nove) das 12 (doze) parcelas ajustadas no contrato revisado foram pagas com mais de 300 (trezentos) dias de atraso, o que implica na necessidade de contabilização de todos os encargos moratórios previstos no mencionado contrato, como multa moratória e juros de mora capitalizados mensalmente, o que não foi considerado no cálculo homologado.
Sustenta que não é preciso ter conhecimento matemática avançada para perceber que o cálculo da Contadoria não condiz com a realidade, de maneira que deveriam ter sido rechaçados de plano pelo magistrado.
Alega que seus cálculos demonstram de forma minuciosa que, computados os encargos que foram desconsiderados pelos cálculos da contadoria, o que subsiste é um crédito em favor da executada, ora embargante.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou o bloqueio de valores na conta bancária da agravante, uma vez que se encontra garantido em juízo o valor de R$22.876,71, conforme comprovante de depósito anexado ao instrumento, sob pena de tal constrição de trazer grandes prejuízos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Em análise dos extratos bancários juntados pela exequente no ID. n. 40389488 – Pág. 32/44 dos autos originários, é possível depreender que apenas as parcelas dos meses de fevereiro, maio, outubro e dezembro de 2014 e de janeiro de 2015 foram pagos no tempo e modo devidos (R$1.207,72), ao passo que, em relação ao mês de setembro de 2014, houve o pagamento de apenas metade da respectiva parcela, no valor de R$603,86. Houve, ainda, um pagamento de R$1.207,72 em 27.02.2015 (ID. n. 40389488 – Pág. 44), data e que o contrato já era para estar encerrado, e que deve referir-se a algumas das parcelas que não foram adimplidas a tempo e modo.
Assim, considerando que a sentença exequenda realmente julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para reduzir a taxa de juros remuneratórios “ao patamar de 5,74% ao mês, capitalizada mensalmente”, ficando, porém, “mantidas as demais condições do contrato de financiamento tal como estipuladas”, ao menos em uma primeira análise, a financeira agravante faz jus aos encargos contratuais previstos para a fase de anormalidade (CLÁUSULA QUINTA – INADIMPLEMENTO – ID. n. 40389488 – Pág. 172 dos autos originais), sobre as parcelas inadimplidas, o que deve ser considerado nos cálculos destinados à apuração do quantum debeatur.
Ademais, os comprovantes de depósitos bancários de IDs. ns. 111156018 - Pág. 1 e 111156019 - Pág. 1, no valor apurado nos cálculos do contador (R$22.876,71) servem perfeitamente à garantia do juízo, afastando os riscos de dano inverso.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender qualquer possível bloqueio judicial a título de penhora ou levantamento, até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora